Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704111-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERNESTO DEZONE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à liquidação individual de sentença coletiva (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400), nomeou perito e formulou os quesitos do juiz. Em suas razões, o recorrente reitera os argumentos expendidos na impugnação. Sustenta que, uma vez exaurido o prazo vintenário de prescrição, não tem mais o dever de guarda dos documentos. Em contrapartida, afirma que a inicial é inepta, eis que o processo não foi instruído com aqueles necessários à liquidação do julgado coletivo. Defende a inaplicabilidade do CDC, eis que, segundo afirma, os fatos litigiosos ocorreram antes da sua vigência. Alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil e que tal circunstância denota a incompetência do juízo para processar o pleito. Afirma ser indispensável a prévia instauração de processo de conhecimento para apurar a existência do crédito liquidando, de forma que, segundo sustenta, é descabida, in casu, a liquidação por arbitramento. Alega a incidência do abatimento decorrente do programa PROAGRO, que culminaria na inexistência do diferencial do Plano Collor e que, caso ainda exista saldo, tal crédito seria parcial, o mesmo ocorrendo no caso de securitização ou incidência do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA – no decorrer da execução do contrato. Afirma existir interesse da União no feito, por força da MP no 2.196/01, eis que, segundo alega, os créditos ostentados pelo Banco do Brasil lhe foram cedidos. Argumenta que, em razão desse mesmo fato jurídico, o Banco do Brasil não ostenta legitimidade para responder pelo pagamento demandado. Sustenta que, se os valores do financiamento foram transferidos para “prejuízo/perdas”, é indevida a inclusão do diferencial do Plano Collor na operação correspondente. Alega o direito a compensação do aludido diferencial com os créditos do conglomerado, inclusive nos casos em que a dívida foi cedida à União ou se encontre em divida ativa. Sustenta excesso de cobrança, eis que os juros moratórios devem ser calculados de acordo com o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, uma vez que a condenação foi solidariamente imposta ao Banco do Brasil, ao Banco Central e à União. Ainda sobre os juros, alega serem devidos desde a citação na demanda individual instaurada objetivando a apuração do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/agravante, fato esse que não pode ser admitido” (petição de recurso, doc. ID no 32589234– pág. 30), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, em princípio, ao determinar a liquidação por arbitramento, rejeitando as defesas indiretas suscitadas pelo Banco do Brasil, a decisão agravada foi proferida em consonância com reiterado entendimento desta egrégia Corte acerca do tema, que ora se exemplifica pela referência aos acórdãos 1393508 e 1388940. Com outras palavras, os argumentos expendidos pela parte agravante não ostentam relevância jurídica necessária ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator